Tribunal: CARF
Processo: 13116.722040/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito de valores vertidos ao FUNDESP pelo Cartório, quando as informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722040/2015-45
ACÓRDÃO
2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a
respeito de valores vertidos ao FUNDESP pelo Cartório, quando as
informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
2
pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de violação a princípios
constitucionais das multas aplicadas, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1509/1529) interposto por RICARDO DE
CASTRO RIBEIRO em face do Acórdão n° 04-44.236 (e-fls. 1474/1493) da 1a. Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
O provimento parcial se deu tão somente para excluir o montante de receita líquida
de R$ 2.895,53, reduzindo a base de cálculo do ano-calendário 2012 de R$ 154.705,70 para R$
151.810,17.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2013
Omissão de Rendimentos - Emolumentos e Custas Cartoriais
Tributam-se como rendimentos omitidos os recebidos a título de emolumentos
pelo exercício do cargo de Oficial de Registro de Imóveis, detectados pelo Fisco
por meio de documentos hábeis e idôneos, e que não foram informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Cerceamento de Defesa - Não Ocorrência na Fase Procedimental -
Impugnação Apresentada
No momento da ciência do Lançamento pelo sujeito passivo começa a fase
impugnatória, com ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, situação que torna infundado o argumento de cerceamento de
defesa alegado quando do próprio exercício desse direito, através da impugnação
que inaugura o contraditório.
Receita Embasada na Taxa Judiciária - Lançamento em Duplicidade no Livro
Caixa - Ajuste de Receita e Despesa Atinente
Verificada que a Taxa Judiciária, um dos parâmetros utilizados para apuração da
omissão de rendimentos, foi lançada em duplicidade pelo contribuinte como
despesas em seu Livro Caixa, possibilita-se a exclusão, da base de cálculo do
lançamento, do valor dos rendimentos atinentes e, coerentemente, a reversão do
valor dessa taxa descontada duas vezes como despesas.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não
Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal, Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
4
rendimentos, será lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o
imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos,
não configurando aplicação de multa em duplicidade.
Multa de Ofício - Efeito de Confisco
Ao proceder ao lançamento de ofício, a autoridade fiscal deve aplicar a
penalidade cabível prevista em lei. Os órgãos julgadores estão impedidos de
afastar a aplicação da lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Juros - Taxa SELIC - Aplicabilidade
É cabível a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, ante a
existência de previsão legal nesse sentido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração de e-fls. 1397/1411, com ciência do
sujeito passivo em 15/09/2015 (AR às e-fl. 1433), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF ano-calendário 2010/2011/2012. Foi constatada omissão de rendimentos recebidos a título
de emolumentos e custas por tabeliães, notários e oficiais públicos, com a consequente cobrança
da multa isolada pela falta do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e multa de ofício
sobre o imposto não declarado.
O recorrente apresentou Impugnação em 09/10/2015 (e-fls.1445/1465), alegando,
de forma resumida em tópicos:

Cerceamento do direito de defesa pela suposta omissão de rendimentos;

Que não poderia ser aplicada a multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê leão;

Que a multa de ofício de 75% seria desproporcional;

Que a incidência da correção pela Selic configura bis in idem;
Conforme já descrito, a DRJ julgou a Impugnação procedente em parte, mantendo
em sua maioria o lançamento.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 23/11/2017, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1503) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1509/1529), em 19/12/2017, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação no
sentido de que o arbitramento realizado com as informações prestadas pelo TJGO seria ilegal, e
que o recolhimento do IR teria sido feito de forma correta, com as deduções permitidas em lei e
comprovadas. Alega, ainda, que seria ilegal a aplicação da penalidade da multa em duplicidade.
O presente processo tem como apenso os autos 13116.722680/2015-55 que serão
analisados na mesma oportunidade.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
5
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo das
alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade relativo às
multas aplicadas.
2. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente sustenta que sempre cumpriu suas obrigações fiscais, apresentando
regularmente suas declarações à Receita Federal e mantendo toda a escrituração exigida em lei.
Apesar disso, a fiscalização teria atribuído omissão de receitas com base em meras presunções,
sem individualizar ou classificar adequadamente os valores tidos como omitidos, o que teria
inviabilizado a impugnação específica e caracterizado cerceamento de defesa.
Alega que apresentou documentação idônea referente às despesas e que caberia
ao Fisco identificar as receitas, o que não ocorreu. Segundo o Recorrente, a presunção de omissão
de rendimentos afronta a boa-fé, a presunção de inocência e as garantias constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa. Afirma ainda que suas operações foram regularmente registradas
e que a Receita teria partido da premissa de culpa, em desacordo com o devido processo legal.
Aduz que não fora observado o princípio da ampla defesa, uma vez que ofereceu à
fiscalização as informações e documentos necessários, mas acabou tendo a receita tributada de
forma equivocada e desproporcional.
Defende, por fim, que não houve omissão de rendimentos, mas apenas uma
presunção desarrazoada, a qual gerou exigências indevidas de IRPF.
Inicialmente, necessário esclarecer que a ação fiscal constitui fase de natureza
inquisitória, não cabendo falar em cerceamento do direito de defesa durante a etapa de
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
6
lançamento do crédito tributário. Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/1972, "a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento", sendo este o momento em
que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa.
No mesmo sentido, é a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A decisão de piso, no tocante a tal ponto assim destacou:
68. De plano, impõe-se esclarecer ao sujeito passivo que, tecnicamente, não há
lugar a arguições de cerceamento do direito de defesa e de ofensa ao
contraditório antes do lançamento do Auto de Infração, haja vista que, no
decurso da Ação Fiscal, não existe litígio ou contraditório. É que a fase litigiosa do
procedimento fiscal se inaugura apenas com a impugnação, nos termos do art. 14,
do Decreto n° 70.235, de 1972. A ação fiscal é fase pré-processual em que se
verifica e investiga o cumprimento das obrigações tributárias, não havendo, do
decorrer das investigações, exigência de crédito tributário e nem, por
consequência, resistência a ser oposta pelo fiscalizado. Pelo contrário, durante o
procedimento, a cada comunicação do Fisco, o interessado é intimado/convidado
a comprovar as infrações e/ou dúvidas que vão surgindo com o trabalho fiscal. Ou
seja, a todo momento se oportuniza ao sujeito fiscalizado demonstrar e/ou elidir
tais dúvidas ou infrações detectadas na fase, ainda, investigativa. Portanto,
inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja vista
ainda não haver litígio.
69. Além disso, a apresentação da impugnação ora em análise é prova do
exercício desse direito de defesa, que, como dito, inaugura a fase litigiosa.
Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A atividade fiscalizatória
corresponde a fase pré-processual, de caráter investigativo, destinada à apuração do
cumprimento das obrigações tributárias, na qual não há ainda litígio instaurado.
Durante esse período, conforme verificado nos autos, o contribuinte foi
devidamente intimado e teve oportunidade de se manifestar sobre as inconsistências apontadas.
Ademais, com a apresentação da impugnação, restou plenamente assegurado o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade por suposta
ofensa a tais garantias constitucionais.
No que se refere a omissão de rendimentos decorrentes de emolumentos recebidos
pelo recorrente na condição de Oficial do Registro de Imóveis da 4a. Circunscrição da Comarca de
Goiânia -GO, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, a fiscalização constatou que o
contribuinte informou nas declarações de ajuste anual dos anos em questão valores de
rendimentos tributáveis significativamente inferiores àqueles levantados a título de emolumentos
com base nos valores efetivamente recolhidos ao Fundo Especial de Reaparelhamento e
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
7
Modernização do Judiciário (FUNDESP), arrecadação administrada pelo Tribunal de Justiça de
Goiás.
Conforme apurado pela autoridade fiscal, o art. 59 da Lei Estadual no 14.396/2002
determina que todos os cartórios do Estado de Goiás recolham 10% do valor total dos
emolumentos em favor do Estado de Goiás (FUNDESP). A partir dos valores recolhidos pelo
Cartório do recorrente, a Fiscalização apurou o total das receitas (emolumentos) recebidas nos
anos-calendário fiscalizados.
Nesse sentido vale colacionar trecho do voto constante da decisão de piso:
70. Com relação ao questionamento de que a omissão de rendimentos teria sido
embasada, apenas, em informações prestadas pelo contribuinte e pelos relatórios
informados pelo Poder Judiciário, cabe observar, como esclarecimento, que não
há nada de errado ou ilegal, nisso. A Fiscalização, de maneira geral, é assim que
autua. Do início do procedimento se pede informações ao próprio declarante, às
fontes pagadoras ou outras pessoas envolvidas nas informações declaradas e que,
aparentemente, se mostram incorretas, exatamente quando comparadas com
outras informações existentes na base de dados da RFB, que foram fornecidas por
pessoas e/ou empresas que originaram despesas, receitas, benefícios ou outros
itens ligados ao Imposto de Renda, tais como, por exemplo, médicos, dentistas,
clínicas, hospitais, instituições bancárias, Prefeituras, Secretarias de Estados,
Tribunais, etc. Ou seja, a essência da fiscalização tem como base, exatamente, a
comparação dos valores informados pelo sujeito passivo e por outras pessoas,
físicas ou jurídicas, que tenham vínculo com essa informação.
71. No caso em pauta, conforme consta descrito no Auto de Infração e no Termo
de Verificação Fiscal e, ainda, discriminadas nas diversas planilhas, a Autoridade
Fiscal tomou por base as informações constantes das guias de recolhimento da
taxa ao FUNDESP e nos livros apresentados pelo próprio interessado, comparando
os valores encontrados com aqueles declarados. Ora, sendo os referidos
documentos e livros, aqueles que são utilizados pelos cartórios para escriturar e
comprovar perante terceiros, no âmbito público ou privado, suas receitas e
despesas, está correta a Fiscalização em fazer uso dos mesmos para subsidiar o
procedimento fiscal.
72. Para reforçar e encerrar o tema, demonstrando de forma definitiva a não
ocorrência de Cerceamento de Defesa, cabe mencionar mais uma vez a Lei
Estadual de Goiás no 14.396/2002, que trata do FUNDESP, onde se verifica que
dos valores arrecadados pelos tabeliães e similares, a título de emolumentos,
apenas 10% são destinados ao Tribunal de Justiça, a diferença é rendimento do
profissional cartorário, do qual se deduz as despesas registradas no livro-caixa
para oferecer à tributação do Imposto de Renda. Reproduzimos aqui esse
dispositivo:
Lei Estadual no 14.396, de 2002:
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
8
Art. 59. Relativamente aos atos dos Tabelionatos de Notas, Tabelionatos e
Registros de Contratos Marítimos, Tabelionatos de Protestos de Títulos,
Registros de Imóveis, Registros de Títulos e Documentos e Registros Civis
das Pessoas Jurídicas, 10% (dez por cento) do valor total fixado como
emolumentos constituirão receita do Estado de Goiás.”
Dessa forma, não merece acolhimento a alegação do recorrente. Ademais, a
matéria em questão está disciplinada no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, que prevê expressamente a tributação dos emolumentos dos
serventuários da Justiça:
"Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o)."
"Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei n.o 7.713/88, art. 3o, § 4o):
(...)
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos;" "
Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que
não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988,
art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;"
Dessa forma, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente, eis que os valores
apurados pela fiscalização a título de omissão de receitas têm fundamento legal, bem como pelo
fato de que o sujeito passivo foi regularmente cientificado do desenrolar de todo o processo
fiscalizatório.
3. Mérito
No mérito, a discussão central gira em torno das multas aplicadas, do suposto bis in
idem relacionado a multa isolada e da utilização da taxa de juros Selic.
3.1 Da Multa Isolada e Bis In Idem
O Recorrente alega que foi penalizado de forma excessiva pela aplicação da multa
isolada de 50% sobre o carnê-leão, no valor de R$ 925.685,24, referente aos anos de 2010 a 2012.
Sustenta que não houve efetiva omissão de rendimentos, mas apenas presunção da fiscalização.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
9
Defende que, além da multa isolada, também foi aplicada multa de ofício sobre a
mesma base de cálculo, configurando duplicidade de sanções (bis in idem). Argumenta que, ainda
que as multas tenham previsões legais distintas, não é admissível que incidam sobre o mesmo fato
gerador, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade.
Para reforçar sua posição, cita precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e
do CARF, que já afastaram a possibilidade de aplicação concomitante dessas penalidades. Aduz
que a prática do Fisco gera excesso punitivo, assumindo caráter confiscatório, o que não se
compatibiliza com a Constituição Federal.
Em conclusão, requer o cancelamento da multa isolada, sustentando a ilegalidade
da sua exigência quando já há incidência da multa de ofício sobre a mesma base de cálculo.
Tal alegação não merece prosperar. As multas isolada e de ofício são autônomas e
decorrem de infrações distintas, possuindo cada fundamentos próprios.
A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, é aplicável
quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-leão) consoante
art. 8o da Lei no 7.713/1988. Esta penalidade é cabível independentemente de haver ou não saldo
de imposto a pagar na correspondente declaração de rendimentos, pois sanciona o não
recolhimento tempestivo do tributo devido mensalmente.
Já a multa proporcional (de ofício), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
é aplicada sobre o imposto de renda suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte
do sujeito passivo na declaração de ajuste anual, sendo cobrada juntamente com o tributo não
pago.
Tratam-se, portanto, de penalidades que incidem sobre duas condutas distintas: (1)
a falta de recolhimento do carnê-leão, que deveria ter sido pago mensalmente; e (2) a omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual. Cada conduta representa uma infração específica à
legislação tributária, com momentos distintos de ocorrência e obrigações distintas a serem
cumpridas.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se do ano-calendário 2011, posterior
à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
entendimento sumulado:
Súmula CARF n. 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, não prosperam os argumentos apresentados pelo Recorrente, e não há
reparos a serem feitos na decisão de piso, impondo-se a manutenção do lançamento tributário.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
10
3.2 Da Multa de Ofício
O recorrente sustenta que a multa de ofício aplicada à razão de 75% sobre o
suposto imposto omitido é desproporcional e possui caráter confiscatório, violando os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao
confisco (art. 150, IV, CF).
Argumenta que a autuação foi baseada em presunções, sem prova efetiva de
omissão de receitas ou de conduta dolosa, razão pela qual a penalidade não se justifica. Ressalta
ainda que a cumulação da multa com juros SELIC agrava o excesso punitivo, resultando em valor
final desarrazoado e incompatível com a realidade financeira do contribuinte.
Além disso, defende que a aplicação genérica da multa ignora as circunstâncias do
caso concreto, violando o princípio da individualização da pena e comprometendo o equilíbrio
entre a gravidade da infração e a sanção imposta. O excesso punitivo, somado à multa isolada,
resulta em montante desmedido, aproximando-se de confisco.
Por fim, cita precedentes do STF e do STJ que reconhecem a inconstitucionalidade
de multas desproporcionais e o controle judicial em situações de evidente caráter confiscatório,
reforçando a necessidade de anulação ou redução da multa de ofício aplicada.
No que tange à penalidade aplicada, não há que se falar em ilegalidade ou
desproporcionalidade da multa de ofício, uma vez que sua exigência decorre diretamente de
comando legal expresso.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 136, estabelece que a responsabilidade
por infrações tributárias é objetiva, prescindindo da análise de dolo ou culpa do contribuinte.
Constatada a infração, compete à autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do CTN,
constituir o crédito tributário e aplicar a sanção correspondente, tratando-se de atividade
vinculada e obrigatória.
Nesse sentido, o art. 44 da Lei no 9.430/96 determina, de forma clara, a aplicação
da multa de 75% nos casos de lançamento de ofício, não havendo margem para atuação
discricionária. Portanto, a atuação fiscal encontra-se em estrita observância ao princípio da
legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual não procede a alegação de
nulidade ou afastamento da multa de ofício.
3.3 Da Taxa Selic
O Recorrente argumenta que não há base legal para a cobrança de juros de mora
sobre multas de ofício. Afirma que a multa é aplicada somente com a lavratura do Auto de
Infração, não havendo atraso prévio que justifique a incidência de juros. Sustenta, ainda, que a
legislação prevê juros apenas sobre tributos e contribuições, não sobre penalidades, de modo que
qualquer ampliação desse alcance configura atuação contrária ao princípio da legalidade
administrativa.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.426 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722040/2015-45
11
Invoca o art. 43 da Lei no 9.430/1996, que admite a constituição de crédito
correspondente exclusivamente a multa ou juros, mas não autoriza a incidência de um sobre o
outro. Destaca precedentes do CARF e do STJ que reconhecem a impossibilidade de aplicar juros
de mora sobre multas de ofício por falta de previsão legal expressa.
Assim, conclui que a aplicação de juros sobre as multas é ilegal e deve ser afastada,
com a consequente reforma do acórdão recorrido para excluir essa cobrança do Auto de Infração,
notadamente quanto à utilização da taxa Selic.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Não merece amparo a alegação do Recorrente nesse sentido.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de violação a princípios constitucionais das multas aplicadas, e na parte
conhecida, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1545
DF CARF MF
Original